Tribunal: TJES
Processo: 5002041-50.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002041-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002041-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. MUDANÇA DE PARÂMETROS. CUMPRIMENTO DE 3/5 DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).4. Deve-se aplicar de forma ao paciente o percentual de 40% previsto no inciso V do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa. PRECEDENTES STJ.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002041-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto em favor de
THIAGO DE FREITAS MIRANDA.

Em suas razões sustenta o agravante que o juízo das Execuções Penais, na forma do disposto pela alteração da Lei nº 13.964/2019, não deveria aplicar, no presente caso, a porcentagem de 40% para fins de progressão de regime, redimensionando-a para 25% no caso do §2º, II & VII do art. 157, CP (casos não hediondos).

Ressalto que a Lei nº 13.964/2019 exige somente a prática de crime hediondo para a fixação do requisito objetivo do adicional à pena de 40%.

No caso em exame, podemos verificar que a inovação legislativa exasperou a causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, I do art. 157 do CP, para punir mais severamente aquele que comete o delito mediante o emprego de arma de fogo, após já ter incidido nas hipóteses de aumento de pena do § 2º do referido artigo.

Nessa linha de consideração, entendo que, havendo condenação por um crime e mais de uma causa de aumento de pena, a hediondez de uma alcança todas, como é o caso dos autos, visto que a condenação do agravante, repito, se deu pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

O Magistrado de primeira instância assim estabeleceu em sua decisão os seguintes percentuais, vejamos:

[...]Considerando que o apenado foi condenado nas sanções do art. 157 §2º, incisos II e VII e §2º-A, inciso I do Código Penal, praticado em 16/04/2021, vigência da nova legislação, Deve o Analista de Execução Penal retificar o cálculo para fins progressivos de 40% consoante dispõe o art. 112, V da LEP, bem como, pela aplicação da fração de 2/3 em relação ao livramento condicional.[...]

Portanto, entendo, em consonância ao disposto na legislação, deve ser adotado o percentual de 40%, conforme previsto no inciso V, do art. 112 da Lei de Execução Penal. Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Neste sentido, seguem as jurisprudências Superior de Justiça e deste Sodalício, vejamos:

No caso em apreço, trata-se de reincidente não específico, devendo-se aplicar, portanto, o percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no inciso V do art. 112 da LEP
.. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1912938/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante se infere do art. 112 da LEP, para a progressão de regime, exige-se do apenado primário, cumulativamente, o cumprimento de 40% da reprimenda tangente ao crime hediondo ou equiparado (o que corresponde à fração de 2/5) - requisito objetivo, além da comprovação de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). No caso em apreço, verifica-se que o apenado deu início ao resgate da pena (data base) em 17.02.2019, constando do cálculo de pena acostado aos autos, que somente em data de 08.11.2022 o reeducando irá preencher o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031371, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico).[...] aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V.5. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 631.657/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Ordem de habeas corpus concedida para determinar que o cálculo da progressão de regime observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento do
percentual de 40% (quarenta por cento) da pena referente ao crime hediondo, nos termos do art. 112, inciso
V,
da Lei de Execução Penal.
(STJ; HC 617.523; Proc. 2020/0261925-9; SP; Sexta Turma; Rela Min. Laurita Vaz; Julg. 01/12/2020; DJE 16/12/2020).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. PREQUESTIONAMENTO: ART. 5º, XL E XLVI DA CF, ARTS. 61, I, 64 E 83 DO CP E ART. 112 DA LEP. 3. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO E RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. 1. Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. 2. Da-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso ministerial prejudicado e recurso da defesa improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200064713, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Pelo exposto, com base nesses
fundamentos e com amparo na Douta Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.